Tribunal: TJMT
Processo: 1012034-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012034-78.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
” (ID. 206826656),
interposto por JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 203053194), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no
“MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar
inaudita altera parte
”
n.o 1012034-78.2023.8.11.0041, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, indeferiu a inicial, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 176128814):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA.
contra ato indigitado coator de lavra do
COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTA CORRENTE E APOIO A DÍVIDA ATIVA,
ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos aos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1120448-2, 1128450-5, 1128458-7, 1128459-4, 1128503-3, 1130799-3, 1130928-5, 1132288-4, 1132354-8, 1132355-3, 1132590-3, 1132590-5, 1132682-9, 1132712-6, 1132999-0, 1142705-1, 1142738-9, 1142958-2, 1142976-5, 1143496-8, 1143511-6, 1143552-7, 1143591-1, 1143666-9, 1143671-8, 1143673-1, 1143776-7, 1143813-4, 1143920-2, 1143934-4, 1143934-5, 1143934-7, 1143934-8, 1144091-7, 1144548-2, 1144583-7, 1145039-6, 1145090-1, 1145090-4, 1145090-5 e 1144003-8.

Aduz, em síntese, que foi surpreendida com o lançamento de diversos créditos tributários em sua Conta Corrente Fiscal, relativamente aos Termos de Apreensão e Depósito – TAD acima delineados, todos relativos à cobrança antecipada de ICMS e aplicação de penalidade pecuniária com fundamento na Resolução SARP no 07/2008.

Assevera que recebeu o Comunicado no 4641/1823/68/2023, onde lhe foi informado que a ausência de quitação dos créditos tributários lançados em sua Conta Corrente Fiscal, por certo, ensejará a emissão de Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal – ACCCF, bem como o seu envio à Procuradoria Geral do Estado, para que seja efetuada a cobrança judicial.

Pontua que a cobrança e manutenção dos referidos créditos tributários não merece prosperar, tendo em vista que se referem a cobrança antecipada de ICMS e aplicação de penalidade por inadimplemento por meio da Resolução SARP no 07/2008, regime este manifestamente inconstitucional, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que
o direito deve ser comprovado de plano por via documental,
já que
descabe nessa via a dilação probatória.
A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos aos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 1120448-2, 1128450-5, 1128458-7, 1128459-4, 1128503-3, 1130799-3, 1130928-5, 1132288-4, 1132354-8, 1132355-3, 1132590-3, 1132590-5, 1132682-9, 1132712-6, 1132999-0, 1142705-1, 1142738-9, 1142958-2, 1142976-5, 1143496-8, 1143511-6, 1143552-7, 1143591-1, 1143666-9, 1143671-8, 1143673-1, 1143776-7, 1143813-4, 1143920-2, 1143934-4, 1143934-5, 1143934-7, 1143934-8, 1144091-7, 1144548-2, 1144583-7, 1145039-6, 1145090-1, 1145090-4, 1145090-5 e 1144003-8.

Em uma análise mais acurada acerca do presente remédio constitucional, malgrado toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do mandamus.

De mais a mais, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito”.

(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fundamento no art. 485, I do CPC.

Isento de custas.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 176128817).

Em suas razões, a empresa apelante, insiste, em síntese, que deve ser afastada a exigibilidade da exação em debate (isto é, o lançamento e manutenção de créditos tributários inconstitucionais, com fundamento na Resolução SARP n.o 07/2008), e requer:

“a) Seja reformada integralmente a r. sentença recorrida, tendo em vista o indevido indeferimento da inicial, para que assim seja reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade do ato coator retratado em sede de mandado de segurança e nas presentes razões recursais, qual seja, a manutenção e cobrança de créditos tributários representados pelos
TADs n.os 1120448-2, 1128450-5, 1128458-7, 1128459-4, 1128503-3, 1130799-3, 1130928-5, 1132288-4, 1132354-8, 1132355-3, 1132590-3, 1132590-5, 1132682-9, 1132712-6, 1132999-0, 1142705-1, 1142738-9, 1142958-2, 1142976-5, 1143496-8, 1143511-6, 1143552-7, 1143591-1, 1143666-9, 1143671-8, 1143673-1, 1143776-7, 1143813-4, 1143920-2, 1143934-4, 1143934-5, 1143934-7, 1143934-8, 1144091-7, 1144548-2, 1144583-7, 1145039-6, 1145090-1, 1145090-4, 1145090-5 e 1144003-8 (todos relativos à cobrança antecipada de ICMS e aplicação de penalidade pecuniária com fundamento na Resolução SARP no 07/2008) que estão registrados na Conta Corrente Fiscal da Apelante,
os quais devem ser declarados nulos nos termos dos arts.
5o, II, 150, I e 155, § 2o, XII, “g”, da Constituição Federal
(Somente Lei em sentido estrito pode estabelecer cobrança de imposto, são inconstitucionais os regimes tributários instituídos através de atos normativos), e do entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral no RE 598.677/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivos no
REsp 931.727/RS
e pela jurisprudência do
E. TJMT
.”

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID. 176128821).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do apelo (ID. 183068221).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (grifo nosso)

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que o apelante limita-se a discutir a caracterização da violação do direito líquido e certo (mérito do
writ
), e, embora alegue genericamente que o indeferimento foi indevido, não fundamenta o suposto equívoco, não ultrapassando a questão preliminar quanto à inadequação da via eleita.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, uma vez
“(...) as razões recursais demonstram que houve apresentação de documentos hábeis a comprovar a caracterização de ato coator, bem como aqueles que comprovam a existência de direito líquido e certo, logo, fundamentando que a ilegitimidade do indeferimento da inicial, de modo que, carece de reforma a r. decisão que não conheceu do presente recurso, visto que a Agravante comprovadamente impugnou todos os termos contidos na r. sentença.”

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja conhecido e levado a julgamento o recurso de apelação.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede o não provimento e a manutenção da sentença (ID. 212567177).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 203053194), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No caso, o recurso de apelação não foi conhecido, pois a parte impetrante limitou-se a discutir a caracterização da violação do direito líquido e certo (mérito do
writ),
e, embora alegue genericamente que o indeferimento foi indevido, não fundamenta o suposto equívoco, não ultrapassando a questão preliminar quanto à inadequação da via eleita.

De outro lado, no recurso de agravo interno i
nsiste que
“(...) o fato de Agravante ter repetido o mérito do writ nas razões recursais não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação, principalmente quando houver a efetiva demonstração das razões e intenção de reforma da decisão, como ocorre no caso em tela, restando-se caracterizada na decisão agravada ofensa ao art. 1.010, III, do CPC.”
(
sic
– ID. 206826656 - Pág. 06).

Portanto, conclui-se pela falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024